Tribunal: CARF
Processo: 10410.900737/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900737/2012-06
RESOLUÇÃO
1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho..

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-43.338 (fls. 92 a 98) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900737/2012-06
2
Por
meio
das
DCOMP
no
05662.47541.280809.1.7.02-3767,
06533.26019.301208.1.7.02- 2531 e 41407.45614.090610.1.7.02-6373, a recorrente formulou
pedido de compensação de diversos débitos fiscais, informando como direito creditório valores
pautados em suposto saldo negativo de IRPJ do exercício financeiro de 2008, ano-calendário de
2007. As referidas DCOMPs não foram homologadas pela unidade de origem, nos termos do
Despacho abaixo:

Nos termos do relatório da decisão recorrida, informou-se que houve divergências
no tocante aos valores retidos na fonte e ao valor de estimativas compensadas. A "Análise das
Parcelas de Crédito", fls. 68-71, apresenta os detalhes relevantes referentes a tais divergências:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900737/2012-06
3

A Decisão recorrida, que não recebeu ementa, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, sob o fundamento de ausência de provas documentais acerca das retenções
alegadas, tais como os comprovantes de retenção emitidos pelas aludidas fontes pagadoras e/ou
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900737/2012-06
4
notas fiscais com a indicação dos valores retidos e que não houve a inclusão de qualquer valor em
parcelamento.
O contribuinte foi intimado em 07/02/2019 (fls. 102) e apresentou recurso
voluntário em 11/03/2019 (fls. 105) sustentando, em síntese: a) que o despacho decisório
apontou um saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos tidos como indevidamente
compensados, no valor de R$ 770.192,67, quando na verdade a parcela do saldo negativo não
confirmado foi de apenas R$ 542.395,62 (sendo R$ 423.857,61 referentes a valores não
confirmados de IRRF e R$ 118.538,01 referentes a estimativas extintas por compensação, também
não confirmadas); b) que sofreu retenções na fonte no valor de R$ 771.195,08, conforme os
comprovantes e relação pormenorizada que juntou aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, tratam-se de pedidos de compensação apresentados pelo
contribuinte
através
das
DCOMP
no
05662.47541.280809.1.7.02-3767,
06533.26019.301208.1.7.02- 2531 e 41407.45614.090610.1.7.02-6373, informando como direito
creditório valores de saldo negativo de IRPJ do exercício financeiro de 2008, ano-calendário de
2007.
O Despacho Decisório não homologou o pedido de compensação:

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900737/2012-06
5
Nos termos do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018, vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil ("RFB"), artigo 12 da Portaria RFB n° 1.936/2018, as estimativas mensais
objeto de compensação não homologada devem compor o saldo negativo do respectivo ano-
calendário. Ao lado isso, o CARF editou a Súmula n° 177, que objetiva justamente evitar situações
onde o contribuinte é duplamente penalizado: pela glosa da estimativa que compõe o saldo
negativo e, ainda, pela cobrança no processo em que a estimativa foi compensada, nas hipóteses
em que a compensação não seja homologada.
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018
se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe
o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula Vinculante no
177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse mesmo sentido:
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Súmula CARF 177, Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
(Acórdão no 1101-001.847, Relator Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Primeira
Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção, publicado em
20/10/2025).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900737/2012-06
6
IRPJ E CSLL. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS
CONSTANTES DE DCOMP NÃO HOMOLOGADAS. CABIMENTO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177).
(Acórdão no 1001-003.775, Relatora Conselheira, Carmen Ferreira Saraiva,
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, 24/04/2025)
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Acórdão no 1003-004.444, Relatora Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado
em 08/09/2025)
Além disso, nos termos do art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Os documentos apresentados pelo recorrente, e devidamente mencionados pela
Autoridade Fiscal, devem ser efetivamente analisados para constatar pela existência ou
inexistência do direito creditório mencionado.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900737/2012-06
7
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011).
Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito, nos termos do
voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Original